Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600247-46.2024.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
13/03/2025
Número: 0600247-46.2024.6.16.0030

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 19/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600247-
46.2024.6.16.0030, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Lucas Augusto Thome Sanches,
relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 e condenou o candidato ao pagamento de multa no valor de 50%
(cinquenta por cento) do valor ultrapassado do limite de recursos próprios, o que equivale a R$
1.534,75 (um mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos), o qual deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação da decisão,
nos termos do artigo 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a devida comprovação nos autos.
(Prestação de Contas Eleitorais Final do Requerente Lucas Augusto Thome Sanches, que
concorreu a cargo eletivo de Vereador pelo partido Social Democratico-PSD, nas Eleições
Municipais de 2024. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que houve a extrapolação do limite de
autofinanciamento de campanha. Para o município de Prudentópolis o limite de gastos para o
cargo de vereador, situação em tela, foi fixado em R$ 60.604,01 (sessenta mil, seiscentos e quatro
reais, e um centavo), sendo que 10% (dez por cento) do valor poderia advir de recursos próprios do
candidato, ou seja: R$ 6.060,40 (seis mil e sessenta reais e quarenta centavos). Porém, o candidato
utilizou R$ 9.129,90 (nove mil, cento e vinte e nove reais e noventa centavos), excedendo em R$
3.069, 50 (três mil e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) o quantitativo autorizado pela
legislação eleitoral. O candidato pleiteou, em sua manifestação, a fixação da multa em patamar não
superior a 30% (trinta por cento), alegando não haver consequências mais gravosas de tal fato.
Com efeito, no caso em tela, não há que se falar em valor ínfimo. Pelo contrário, a irregularidade
identificada tem percentuais significativos, eis que o candidato excedeu em R$ 3.069, 50 (três mil e
sessenta e nove reais e cinquenta centavos) o limite de gastos com recursos próprios, o que
significa 10,53% (dez vírgula cinquenta e três por cento) do total de receitas arrecadadas e 33,62%
(trinta e três vírgula sessenta e dois por cento) do total de receitas oriundas de recursos próprios,
impossibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade sendo, neste
caso, a desaprovação das contas a medida que se impõe). Eleito RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUCAS AUGUSTO THOME SANCHES (RECORRENTE)
LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ERITON AUGUSTO POPIU (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 LUCAS AUGUSTO THOME SANCHES
VEREADOR (RECORRENTE)
LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ERITON AUGUSTO POPIU (ADVOGADO)
JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44413410
13/03/2025
10:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44413410 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350469800000043357963
Número do documento: 25031310350469800000043357963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:26:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.301

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600247-
46.2024.6.16.0030 – Prudentópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUCAS AUGUSTO THOME SANCHES VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB/PR106862
ADVOGADO: ERITON AUGUSTO POPIU - OAB/PR41804
RECORRENTE: LUCAS AUGUSTO THOME SANCHES
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB/PR106862
ADVOGADO: ERITON AUGUSTO POPIU - OAB/PR41804
RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. CANDIDATO A VEREADOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
AUTOFINANCIAMENTO.
GRAVIDADE
DA
IRREGULARIDADE.
DESAPROVAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 30ª Zona Eleitoral julgou desaprovadas as contas de campanha do
candidato ao cargo de vereador no Município de Prudentópolis/PR, relativas às
Eleições de 2024, diante da extrapolação do limite de autofinanciamento.
2. A decisão baseou-se no parecer conclusivo da unidade técnica, que apontou o
uso de recursos próprios no montante de R$ 9.129,90, ultrapassando em R$
3.069,50 o limite permitido pelo artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. O recorrente alegou que a irregularidade não possui gravidade suficiente para
justificar a desaprovação das contas, requerendo sua aprovação com ressalvas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando que a irregularidade compromete a isonomia
entre os candidatos e que o valor expressivo excedido afasta a possibilidade de
aplicação do princípio da proporcionalidade.

Num. 44413410 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350469800000043357963
Número do documento: 25031310350469800000043357963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:26:33
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a extrapolação do limite de
autofinanciamento, no percentual de 50,65% do valor permitido e de 10,39% do total
arrecadado, configura irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das
contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 23, §2-A, da Lei nº 9.504/97 estabelece que o candidato pode utilizar
recursos próprios em sua campanha até o limite de 10% dos gastos permitidos para
o cargo em disputa, regra cujo objetivo é preservar a isonomia e o equilíbrio do
pleito eleitoral.
7. No caso em análise, o candidato ultrapassou o limite de autofinanciamento em
50,65%, representando 10,39% do total das receitas de campanha, configurando
violação expressiva da norma e comprometendo a igualdade de condições entre os
concorrentes.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece a extrapolação do limite
de autofinanciamento como irregularidade grave que, por si só, justifica a
desaprovação das contas (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 060046172, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 26/04/2022).
9. A multa pelo descumprimento do limite, prevista no artigo 27, §4º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, não foi questionada.
10. Assim, a manutenção da desaprovação das contas impõe-se, pois a infração
cometida pelo candidato fere diretamente o princípio da isonomia eleitoral,
impossibilitando a aplicação dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso eleitoral conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que julgou
desaprovadas as contas do recorrente, referentes às Eleições de 2024.
12. Tese de julgamento: A extrapolação do limite de autofinanciamento na
campanha eleitoral, quando significativa em relação ao teto permitido e superior a
10% do total dos recursos arrecadados, constitui irregularidade grave e enseja a
desaprovação das contas, em observância ao princípio da isonomia eleitoral.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 23, §2-A.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, §1º e §4º.
Jurisprudência relevante citada:

Num. 44413410 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350469800000043357963
Número do documento: 25031310350469800000043357963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:26:33
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060046172, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, DJE 26/04/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de LUCAS AUGUSTO THOME SANCHES, relativas às Eleições de 2024, candidato
eleito ao cargo de vereador pelo Partido Social Democrático (PSD), no Município de
Prudentópolis.
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 29.529,90, sendo R$ 400,00 de recursos
estimáveis em dinheiro, provenientes de pessoas físicas, e R$ 29.129,90 de recursos financeiros
(R$ 9.129,90 próprios e R$ 20.000,00 do partido, oriundos do FEFC).
O parecer conclusivo emitido opinou pela aprovação das contas com ressalvas (ID 44322079),
apontado que o montante de recursos próprios ultrapassa em R$ 3.069,50 o limite estabelecido
pelo art. 27, §1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Diante da irregularidade referente ao extrapolamento de recursos próprios e tendo em vista que
corresponde a 10,53% das receitas arrecadas, o Juízo da 030ª Zona Eleitoral de
Prudentópolis/PR julgou as contas desaprovadas, condenando o prestador ao pagamento da
multa pelo descumprimento do limite no patamar de 50% do valor extrapolado (ID 44322085).
Em suas razões recursais (ID 44322091), o recorrente alega, em síntese, que a irregularidade
identificada não possui gravidade suficiente para justificar a desaprovação das contas, pois
excedeu o limite de tolerância de 10% em apenas 0,39%, sustentando sua boa-fé ao demonstrar
o recolhimento da multa arbitrada. Ao final, requer o provimento do recurso para que as contas
sejam aprovadas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, considerando que a irregularidade identificada apresenta gravidade
suficiente para justificar a desaprovação, além de representar um excesso significativo ao limite
de autofinanciamento, tornando inadequada a aplicação do princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade (ID 44363077).

Num. 44413410 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350469800000043357963
Número do documento: 25031310350469800000043357963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:26:33
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
O recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as suas contas em razão da
extrapolação do limite de autofinanciamento na campanha em R$ 3.069,50 (três mil e sessenta e
nove reais e cinquenta centavos).
Da análise do contido nos autos, tem-se por incontroverso que o prestador ultrapassou o limite de
recursos próprios em sua campanha.
Inicialmente, cumpre destacar que a Portaria TSE nº 593/2024 fixou em R$ 60.604,01 (sessenta
mil, seiscentos e quatro reais e um centavo) o limite de gastos para as campanhas ao cargo de
Vereador no município de Prudentópolis nas Eleições de 2024, sendo 10% desse valor o
montante máximo de recursos próprios que o candidato pode doar para sua campanha eleitoral,
ou seja, R$ 6.060,40 (seis mil e sessenta reais e quarenta centavos). É o que dispõe o artigo 23,
§2-A, da Lei nº 9.504/97:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
(...)
§2-A - O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total
de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer.

No caso em exame, conforme informações extraídas do parecer conclusivo (ID 44322079), o
recorrente utilizou o montante de R$ 9.129,90 (nove mil cento e vinte e nove reais e noventa
centavos) de recursos próprios, extrapolando o limite legal em R$ 3.069,50 (três mil e sessenta e
nove reais e cinquenta centavos).
Em que pese a alegação de que a extrapolação do referido limite não prejudicou a análise das
contas, o fato é que se trata de irregularidade grave, porquanto fere o principal objetivo da norma,
que é a preservação da isonomia e do equilíbrio entre os candidatos ao cargo, principalmente em
relação àqueles que observaram o teto estipulado na legislação.
Ademais, o valor extrapolado (R$ 3.069,50) corresponde a 50,65% do limite de recursos próprios
permitido (R$ 6.060,40), bem como a 10,39% do total de recursos movimentados em sua
campanha (R$ 29.529,90), sendo suficientemente relevante para impossibilitar a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ensejar, por si só, a desaprovação das contas.
De acordo com o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 44413410 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350469800000043357963
Número do documento: 25031310350469800000043357963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:26:33
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
GASTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. DESAPROVAÇÃO. SÚMULAS 28 E 30
DO TSE. DESPROVIMENTO.
1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não são capazes de conduzir à
reforma da decisão.
2. Para a configuração da divergência jurisprudencial, indispensável o devido cotejo
analítico com a finalidade de demonstrar a similitude fática entre as hipóteses
confrontadas, sendo insuficiente para tanto a mera transcrição de ementas (Súmula
28 do TSE).
3. A extrapolação do limite de gastos para utilização de recursos próprios em
campanha é circunstância grave a ensejar a desaprovação das contas, uma
vez violado o princípio da igualdade de condições na disputa eleitoral.
Precedentes.
4. Agravo Regimental desprovido.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060046172,
Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
26/04/2022.)

No presente caso, tem-se que o montante extrapolado em relação ao limite de autofinanciamento
de campanha, previsto no artigo 23, §2-A, da Lei nº 9.504/97, foi de R$ 3.069,50, representando
50,65% do limite de recursos próprios permitido e 10,39% do total de recursos movimentados, o
que evidencia a elevada discrepância dos recursos utilizados com o limite permitido.
Desse modo, constata-se tratar-se de irregularidade grave, autorizando a aplicação da multa
prevista no artigo 27, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. In verbis:
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo
de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

Na espécie, observa-se que o Juízo sentenciante aplicou a multa prevista no artigo 27, §4º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE no percentual de 50% da quantia em excesso.
Contudo, esclarece-se que o recorrente não se insurgiu contra a multa aplicada sobre o montante
excedido (R$ 3.069,50), tendo providenciado o recolhimento do valor correspondente (R$
1.534,75), conforme comprovantes juntados nos IDs 44322092 e 44322093.

Num. 44413410 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350469800000043357963
Número do documento: 25031310350469800000043357963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:26:33
Em conclusão, considerando que a irregularidade representa 10,39% dos recursos movimentados
na campanha, o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença proferida é medida
que se impõe.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por LUCAS AUGUSTO THOME SANCHES, mantendo-se a sentença que julgou
DESAPROVADAS as contas do recorrente, referentes às Eleições de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600247-
46.2024.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 LUCAS AUGUSTO THOME
SANCHES VEREADOR, LUCAS AUGUSTO THOME SANCHES - Advogados dos RECORRENTES:
LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR - PR106862, ERITON AUGUSTO POPIU - PR41804 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2025